Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732514-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: HCEICA LANCHONETES LTDA - ME D E S P A C H O O agravante requer consulta aos sistemas disponíveis para localização do agravado. Todavia, em consulta aos autos de origem, diversas diligências foram realizadas sem sucesso. Dessa forma, indefiro o pedido do agravante (ID 40592667). Em razão da ausência de intimação na origem, determino o prosseguimento do feito independente de intimação para contrarrazões. Após preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 26 de outubro de 2022 16:53:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador